Tribunal: TJSP
Processo: 1055401-41.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
SLYN
TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1055401-41.2019.8.26.0053/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBARGADA: SLYN TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI.
VOTO 34.700.

EMENTA:
Embargos de declaração. Insurgência a
acórdão pelo qual se negara provimento
à apelação interposta pela embargante,
por um lado, e, de outro, se o dera ao
da autora. Inocorrência de obscuridade,
contradição ou omissão. Embargos de
declaração que têm caráter infringente.
Aplicação do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Embargos rejeitados,
portanto.
Embargos de declaração (folhas 1 a 4
dos autos incidentes) foram opostos pela Fazenda
do Estado de São Paulo ao acórdão (folhas 321 a
334) pelo qual negado provimento à apelação por
ela interposta, por um lado, e, de outro, dado
ao da autora.
Essa embargante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) padecer omissão a
decisão ora atacada; b) descabimento da redução
da multa punitiva aplicada a cem por cento
(100%) do valor do tributo exigido; c) dever ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
3
observado os princípios da legalidade e da
separação dos poderes; d) prequestionamento a
respeito da matéria; e) portanto, requerer sejam
esses
embargos
processados
e
julgados
procedentes.
É o relatório.
Impõe-se desacolher estes embargos
de declaração.
A propósito, a fundamentação do
acórdão atacado (folhas 321 a 334), fruto de
análise
apropriada,
é
suficiente
ao
desacolhimento da supracitada matéria alegada
pela embargante.
Com efeito, constou desse decisório,
dentre o mais, o seguinte (folhas 324/331):
“A propósito, trata-se a hipótese sob
exame de dívida relativa a imposto sobre circulação de
mercadorias e serviços referente aos meses de julho e
setembro de 2013, objeto de autuação própria em novembro
de 2016 (AIIM registrado sob o número 4.084.112-1, folhas
42/43).
Segundo
consta
desse
auto,
houvera
indevido crédito desse tributo pela contribuinte em
decorrência da aquisição de mercadorias relacionadas em
notas fiscais emitidas por empresa cujo estabelecimento
fora considerado inexistente ('Comercial Qually Ltda.').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
4
Outrossim, nos termos da Súmula 509 do
Superior Tribunal de Justiça, 'É lícito ao comerciante de
boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal
posteriormente
declarada
inidônea,
quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.'
Porém, no caso sob foco, não houve a
demonstração dessa veracidade em relação às operações
comerciais realizadas entre essa autora e a empresa
declarada inidônea. Aliás, nem sequer houvera insurgência
das partes a respeito.
Por sinal, bem considerou a MM. Juíza da
causa ao sentenciar (folhas 260/261): '(...) em que pese
a projeção ex nunc da declaração de nulidade, fato é que
a requerente não logrou comprovar a regularidade das
operações objeto das notas fiscais à época da sua
emissão.
Em que pese a emissão das notas fiscais
referentes a operações de compra e venda com empresa que,
à época, encontrava-se regular perante o Fisco, a autora
não comprovou a entrada das mercadorias no seu
estabelecimento, ainda que simbólica.
Não
há,
assim,
qualquer
registro
de
transporte de mercadorias, comprovantes de pagamento das
supostas
operações,
registro
de
comunicação
entre
destinatário e remetente dos bens, ao passo que a empresa
Comercial Qually informava, em suas notas fiscais,
endereço sequer encontrado pelo agente fiscal.
A boa-fé se presume e, no caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
5
foi
elidida
pelas
inconsistências
constantes
nos
documentos relativos às compras e vendas realizadas. Não
há dúvida de que o Fisco deve apurar irregularidades e
punir com rigor os responsáveis e, na hipótese vertente,
mostra-se hígida a autuação efetivada contra a autora,
pois não logrou demonstrar, de maneira adequada, sua boa-
fé na aquisição de produtos da empresa posteriormente
considerada inidônea.'
Em relação aos juros da mora, também é caso
de se manter a respeitável sentença, porquanto aplicados
em escala superior à denominada taxa SELIC, em
desconformidade ao acórdão do colendo Órgão Especial deste
Tribunal referente à Arguição de Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000,
pelo
qual
conferida
interpretação conforme à Constituição da República aos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual 6.374/1989, redação da Lei
13.918/2009. Assim, estabelecera a Corte que a taxa de
juros incidente sobre o valor do imposto ou da multa não
possa exceder a prevista para recomposição de débitos
tributários da União.
Por sinal, constou desse aresto, dentre o
mais, o seguinte:
'(...)
a
sistemática
de
atualização
monetária e composição dos juros da mora, até então
equiparada à Taxa Selic, sofreu alteração com a edição da
citada
Lei
n°
13.918/2009;
estabeleceu-se,
em
substituição, elevadíssima taxa de juros, com absorção
pela mesma da correção monetária, facultada a redução da
fixação originária, de 0,13% ao dia, por ato do
Secretário da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
6
Nesse contexto, o padrão da taxa Selic,
que vem sendo utilizado para recomposição dos débitos
tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250,
de 1995, foi extrapolado, o que efetivamente contrasta
com o ordenamento constitucional vigente, desconsiderando
ainda o legislador estadual a razoabilidade e a proporcionalidade.
(...) Em suma, pela razão formal, é
manifesta a invalidade de taxas superiores à Selic
definidas na lei estadual vigente.'1
Ainda é de relevo estar esse julgado em
consonância a aresto do colendo Supremo Tribunal Federal
cuja ementa tem seguinte teor:
'AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1o DE MARÇO DE 1.989, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE
DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.
INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
1.
Esta
Corte,
em
oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que, embora os
Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União para
o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores ---
incentivo fiscal. Precedentes.
2. A competência dos Estados-membros para
1 Arguição de Inconstitucionalidade 0170909- 61.2012.8.26.0000, relator o desembargador Paulo
Dimas Mascaretti, julgamento em 27 de fevereiro de 2013. Não constam esses grifos do texto
copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
7
fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é
tema que também foi examinado por este Tribunal. A União
e
Estados-membros
detêm
competência
legislativa
concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos
termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88.
3. A legislação paulista é compatível com
a Constituição de 1988, desde que o fator de correção
adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao
utilizado pela União.
4. Pedido julgado parcialmente procedente
para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei
n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor
da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos
tributos federais.'2
Dado haver competência concorrente da União
e dos Estados-membros para legislar sobre a matéria
(artigo 24, inciso I, da Constituição da República),
aplicam-se
aos
entes
da
Federação
os
parâmetros
estabelecidos pela Lei Federal 9.250/1995.
Portanto, a taxa de juros aplicável ao
montante devido não pode exceder a essa incidente na
cobrança de tributos federais, no caso, a Taxa Selic.
Assim, de rigor o recálculo desse valor relativo a
indevido crédito de ICMS, observado esse limite de teto.
Ademais, em relação à multa punitiva, a
qual representa pena por infração à legislação do ICMS,
não se dá guarida à alegação da Fazenda Pública apelante.
É
que,
em
relação
a
essa
sanção
2 Ação Direta de Inconstitucionalidade 442, relator o ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, julgamento
em 14 de abril de 2010. Esses grifos e destaques não constam do texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
8
pecuniária, o montante devido não pode ultrapassar a cem
por cento (100%) do valor do tributo, sob pena de se
configurar o caráter confiscatório.
Esta Câmara, por sinal, tem reconhecido
dever ser fixada essa sanção com observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
modo a não se comprometer a atividade econômica do
devedor3.
Ademais, 'a multa punitiva pretendida pelo
Fisco Estadual, fixada nos moldes do AIIM, poderá ser
reduzida por meio de decisão judicial, sempre que se
revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao
ilícito praticado pelo contribuinte da respectiva exação,
configurando, pois, o efeito confiscatório previsto no
artigo 150, IV, da CF.
O
Supremo
Tribunal
Federal
já
firmou
entendimento no sentido de que o valor da obrigação
principal
deve
funcionar
como
limitador
da
norma
sancionatória, ficando configurada a abusividade quando as
multas são arbitradas acima do montante de 100% daquele
3 Nesse sentido: apelações 1004300-67.2016.8.26.0053, relator o desembargador Kleber Leyser de
Aquino, julgamento em 13 de março de 2018; 1044189-62.2015.8.26.0053, relator o desembargador
Amorim Cantuária julgamento em 20 de setembro de 2016; e 1048972-34.2014.8.26.0053, relator o
desembargador Ronaldo Andrade, julgamento em 18 de agosto de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
9
valor.'4
Na hipótese ora sob reexame, a multa fora
aplicada em valor quase três vezes maior que o do tributo
indevidamente creditado (folhas 42/44).
Daí ser apropriada a redução da sanção
aplicada ao limite de cem por cento (100%) do imposto
devido.
4 Apelações 1000774-76.2019.8.26.0283, relator o desembargador Ponte Neto, 8a Câmara de Direito
Público, julgamento em 14 de julho de 2020, cuja ementa é a seguinte: “APELAÇÃO

ANULATÓRIA - NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA - ICMS - JUROS - SELIC - REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA - Pretensão de recálculo dos
juros de mora incidentes no parcelamento (PEP), com exclusão dos juros de mora, previstos na Lei
Estadual n.o 13.918/2009, declarados inconstitucionais - Possibilidade - Matéria examinada no
Incidente de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo Órgão Especial deste TJSP,
ficando decidido na ocasião que os juros incidentes sobre os créditos tributários devidos à Fazenda
do Estado não podem ser superiores à taxa adotada para atualização dos tributos federais -
Atualização do débito fiscal pela taxa SELIC - Adesão ao parcelamento tributário que não impede o
questionamento judicial dos aspectos jurídicos da dívida - Precedentes do STJ e desta Corte - O valor
da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, ficando configurada
a abusividade quando as multas punitivas são arbitradas acima do montante de 100% daquele valor
- Aplicação de multa punitiva equivalente a quatro vezes o valor do débito tributário devido -
Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Precedentes do STF e deste TJSP
- Redução para 100% sobre a base de cálculo do imposto devido - Ação julgada totalmente
procedente - Sentença mantida - Recurso desprovido.”. Esses grifos não constam do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
10
Nesse ponto, ainda, considera-se, mutatis
mutandis, aresto desta Corte cuja ementa tem o seguinte
teor:

'EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
DECADÊNCIA. Não ocorrência. Ausência de pagamento parcial
do tributo. Prazo decadencial de cinco anos contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento de ofício poderia ter ocorrido. Inteligência do
artigo 173, I, do CTN. ICMS. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.
Aproveitamento indevido de créditos de ICMS. Autuação
fiscal
decorrente
do
recebimento
de
mercadorias
desacompanhadas de documentação fiscal hábil. Declaração
de inidoneidade da fornecedora, por inexistência de
estabelecimento,
ocorrida
em
momento
posterior
às
operações. Não comprovação da veracidade da compra e
venda, nem do pagamento. MULTA PUNITIVA. Pretensão de
redução da multa punitiva. Impossibilidade. Manutenção da
sentença que corretamente determinou a readequação do
valor da multa para 100% sobre o montante do crédito
devido. Precedentes deste e. Tribunal. ICMS. JUROS DE MORA
SUPERIORES À SELIC. Impossibilidade de cobrança de juros
de mora superiores à SELIC. Manutenção da sentença. Taxa
que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c.
Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000,
que
declarou
a
inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. RECURSO
NÃO PROVIDO.'5.”
Dessa
forma,
reitera-se:
a
5 Apelação 8000766-21.2013.8.26.0014, relator o desembargador Alves Braga Júnior, 2a Câmara de
Direito Público, julgamento em 18 de julho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
11
fundamentação referente a esse decisório revelou-
se à altura do deslinde relacionado à matéria
sob apreciação.
Isso não bastasse, para a prestação
da tutela jurisdicional o julgador não está
obrigado a responder a todas as sustentações e
dados apontados pelas partes.
Incumbe-lhe,
isso
sim,
como
verificado mediante o decisório ora atacado,
analisar
e
expor
a
respeito
das
questões
apropriadas e fundamentais ao deslinde.
Além disso, “os embargos declaratórios
só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”.6
Ainda, os embargos de declaração não
constituem via apropriada ao mero inconformismo
com o julgado. É que não se pode admitir
rediscussão de questões mediante via oblíqua da
espécie,
pois
descabido
se
transmudar
a
finalidade declaratória em novo julgamento da
6 Supremo Tribunal Federal, conforme Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos Tribunais 670/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
12
matéria.7
Dessa
forma,
inexistiram
as
situações às quais se refere o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Por esses motivos, e reiterando-se
que o acórdão, fundamentado, não se ressentiu
das
hipóteses
previstas
no
supradito
dispositivo, se desacolhe o sustentado com os
embargos de declaração sob exame.
Daí
também
não
pesar
o
prequestionamento apontado por essa embargante.
À vista do exposto, desacolhem-se
estes embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, é presente o seguinte trecho de ementa de aresto do
Superior Tribunal de Justiça: "(...) Fundamentos nos quais se suporta a decisão a quo que são claros e
nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das teses contidas
no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que
entender atinente à lide. Não está ele obrigado a julgar a questão posta conforme o pleiteado pelas partes, mas
sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso (...)." (embargos de declaração no Resp
651924/RS, relator o ministro José Delgado, 1a Turma, julgamento em 17 de dezembro de 2004). Esses grifos
não constam do texto original copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055401-41.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 34.700
13